Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado da parte adversa para ajustar o valor da indenização do seguro DPVAT para R$ 650,85 (seiscentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos).
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. Alega a embargante a ocorrência de omissões no julgado, posto que não foi observado por esta Turma Recursal se o valor da condenação sofrerá a devida atualização monetária e acerca do direito à indenização por invalidez permanente. Afirma que o acórdão é contraditório, pois não esclareceu quais valores foram considerados para justificar o valor da indenização.
5. Na hipótese, não se evidenciam os vícios alegados, pois os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6/8 da ementa. Entretanto, apenas para aclarar o “decisum”, no que concerne à atualização do valor da indenização, os parâmetros foram fixados em sentença. Quanto ao direito à indenização por invalidez permanente, a matéria não foi objeto de discussão no recurso interposto.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.